Tribunal: TJSP
Processo: 2096677-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais e materiais – Alegação da autora/agravante de que teve seu cartão de crédito furtado o que ocasionou a inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, tendo em vista a utilização do cartão por terceiros – Pedido de inclusão de empresa que efetua a cobrança do débito no polo passivo da ação - Impossibilidade – Suposta

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais e materiais – Alegação da autora/agravante de que teve seu cartão de crédito furtado o que ocasionou a inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, tendo em vista a utilização do cartão por terceiros – Pedido de inclusão de empresa que efetua a cobrança do débito no polo passivo da ação - Impossibilidade – Suposta negativação indevida que não é responsabilidade da referida empresa que unicamente efetua a cobrança a mando das requeridas – Decisão mantida – Recurso improvido.